Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. maioridade civil da alimentandA. obrigação de prestar alimentos fundada na relação de parentesco. binomio necessidade-utilidade. artigos 1.694 e 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Uma vez atingida a maioridade civil do alimentando, cessa o dever fundado no poder familiar. Contudo, obrigação de prestar alimentos fundada na relação de parentesco subsiste caso seja demonstrada impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento - Código Civil, artigos 1.694 e 1.695.
Consta dos autos que a agravada nasceu em 22.7.1999 e, portanto, conta com 21 anos de idade. Não há nos autos informações no sentido de encontrar-se – ou não – matriculada em curso superior, ou mesmo de já ter concluído eventual curso superior. Também não há elementos suficientes a definir exercício de atividade remunerada.
A despeito da argumentação relativa ao caráter de irrepetibilidade de verba alimentícia, as alegações de fato não podem ser comprovadas com base na prova documental exclusivamente, instrução probatória que se mostra necessária.
Ademais, como bem salientado pela MM. Juíza a quo, os alimentos foram recentemente fixados em ação proposta pela agravada e suas irmãs em desfavor do agravante, sentença datada de 20 de maio de 2020, o que revela, em princípio, estarem condizentes com o binômio necessidade-utilidade a que se referem os artigos 1.694 e 1.695, Código Civil.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.